Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANTECEDENTE AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 15% DOS RENDIMENTOS DA MUTUÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCORRÊNCIA EM MORA, EM VISTA DO PAGAMENTO DE PARCELA EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, a embargante propôs anteriormente ação revisional, em que restou fixado, por decisão transitada em julgado, que os descontos em folha de pagamento dos empréstimos contratados deveriam se limitar a 15% dos rendimentos da mutuária.
2. O mutuante, sob a alegação de que a mutuária incorreu em mora em vista de o pagamento das parcelas estar sendo feito em parcela menor do que a contratada, entende que ocorreu o vencimento antecipado da dívida e propõe a execução do título de crédito.
3. Não pode a mutuária ser considerada em mora em vista de as parcelas estarem sendo adimplidas em valor inferior ao originalmente contratado, uma vez que tal redução decorreu de decisão judicial transitada em julgado e para que os descontos estejam em consonância com a legislação que rege a matéria.
4. Inocorrente o vencimento antecipado da dívida, revela-se ausente o requisito da exigibilidade do título para promover a execução.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.